Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-76.2005.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001384-76.2005.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), NATASHA MAIA TEIXEIRA - CPF: 689.960.631-34 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.773.590/0001-53 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA -
– RECURSO PROVIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de no

150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos

autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil
.

II - E
mbora não se possa imputar qualquer desídia ao exequente, esta Câmara possui o entendimento de que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

O Superior Tribunal de Justiça anulou acórdão anterior, proferido no
julgamento de embargos declaratórios, para que esta Corte
reaprecie os embargos de declaração opostos, sanando os vícios de integração identificados.

O recurso de embargos de declaração foi
oposto por

Daniel Paulo Maia Teixeira, contra

acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, de forma a afastar a condenação em custas

processuais
.

Em síntese,
o
embargante
alega
que
o acórdão foi omisso,
na medida em que

não apreciou o fato de qu
e

s
omente em 28.04.2021 houve a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 01

(um) ano
,
a teor do art. 921, § 1o, do CPC, de modo que apena
s depois de
transcorrido

01 (um) ano é que haveria o início do prazo prescricional intercorrente.

Sustenta a
inaplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, atribuída pela Lei no 14.195/2021,

em razão do princípio
tempus
regit

actum
.

Aduz que
o acórdão
foi
obscuro ao afirmar que

teria ocorrido a prescrição intercorrente do feito executivo em 02.12.2015, bem como ao

fundamentar que as medidas
constritivas teriam sido infrutíferas e que em razão disso, não

suspenderiam o cômputo da prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
nte a determinação exarada no julgamento do recurso especial, passa-se ao reexame da tese recursal para repelir qualquer obstáculo ao enfrentamento direto da matéria
nas instâncias superiores
.

Em síntese, o embargante alega que
o acórdão foi omisso,
na medida em que

não apreciou o fato de qu
e

s
omente em 28.04.2021 houve a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 01

(um) ano
,
a teor do art. 921, § 1o, do CPC, de modo que apena
s depois de
transcorrido

01 (um) ano é que haveria o início do prazo prescricional intercorrente.

Sustenta a
inaplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, atribuída pela Lei no 14.195/2021,

em razão do princípio
tempus
regit

actum
.

Aduz que o acórdão foi obscuro ao afirmar que teria ocorrido a prescrição intercorrente do feito executivo em 02.12.2015, bem como ao fundamentar que as medidas
constritivas teriam sido infrutíferas e que em razão disso, não suspenderiam o cômputo da prescrição intercorrente.

Pois bem.
Em que pese o embargante sustentar a
inaplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, atribuída pela Lei no 14.195/2021
, nota-se que
o acórdão embargado aplicou
o prazo prescricional da ação, conforme a
Súmula de n.o 150 do

Supremo Tribunal Federal
, que
, no caso dos autos é de 05

(cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.

Ademais, observou-se que, embora não se possa imputar qualquer desídia ao exequente, esta Câmara possui o
entendimento de que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou

interrompem a prescrição intercorrente
.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações d
os
declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto
à alegada ausência de prescrição
, pretensão inviável em sede de embargos de declaração.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar

error
in
judicando
.
N
ã
o se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja voca
çã
o se limita a corrigir eventuais defeitos no Ac
ó
rd
ã
o, se no

decisum

h
á
omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados" (STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso apenas para integrar a fundamentação
do acórdão,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024